Tribunal: TJDFT
Processo: 0010778-92.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010778-92.2016.8.07.0003 RECORRENTE: ELISÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO DE USO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIGURA DO PRIVILÉGIO. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não se aplica a isenção de pena de que trata art. 181, I, do CP, quando a autora à época do crime já estava separada da vítima. 2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto. 3. Impossível o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as informações prestadas pela vítima, corroborada pelas declarações da testemunha policial que atuou na investigação, que apontam a acusada como sendo a autora do delito. 4. Inviável o acolhimento da tese do furto de uso, quando evidenciado o apossamento com ânimo definitivo, pela não devolução voluntária do bem subtraído, o qual somente foi recuperado em razão da atuação da polícia. 5. Sendo a ré primária e o bem subtraído de pequeno valor, é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no art. 155, § 2o, do CP (Súmula 511, STJ). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 181, inciso I, do Código Penal, e 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a escusa absolutória ao presente caso, tendo em vista que a recorrente e a vítima mantinham união estável. Assevera atipicidade da conduta, porquanto entende que teria subtraído o bem para o uso momentâneo (furto de uso). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 181, inciso I, do CP, e 386, incisos III e VI, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “A vítima, ao ser ouvida em juízo, apresentou declaração firme no sentido de que foi companheiro da ré, mas que estão separados há sete anos. Disse que à época dos fatos não eram mais companheiros, sendo que já estavam separados há aproximadamente seis meses, inclusive já estavam morando em casas distintas (IDs 26543440 e 26543441). Além disso, consta do Relatório no 1491/2015 – 'que, pouco menos de 1 (um) mês após a data em que ocorreu o furto, em 01/12/2015, os dois iriam encontrar-se no Fórum de Ceilândia, ocasião em que seria realizada uma audiência de custódia para decidir com quem ficaria a guarda dos filhos' (ID 26543378, à fl. 05). Desse modo, como a ré e a vítima já estavam separados, inclusive a ré teria ido à casa da vítima, no dia dos fatos, para conversar sobre a guarda das filhas menores, impossível a aplicação da escusa absolutória (...). No caso dos autos, a reprovabilidade do comportamento da ré não pode ser considerada reduzida, uma vez que ela se aproveitou da confiança da vítima para entrar em sua residência e, após um descuido, subtrair o aparelho celular. Além disso, impossível considerar que o aparelho celular marca LG, modelo E4 tenha sido adquirido por um valor ínfimo (...). Portanto, as provas produzidas não deixam dúvidas de que a apelante subtraiu o aparelho celular citada na exordial acusatória, não havendo que falar em absolvição por ausência de provas (...). Com efeito, a prova dos autos evidencia que a ré agiu com dolo de subtração, que ela devolveu o bem, conforme consta do relatório policial (ID 26543378, p. 5) depois de mais de um mês do fato, bem como que a devolução do aparelho celular não foi voluntária, não decorreu da vontade da ré, mas sim porque ela foi apontada como autora do delito, tendo sido procurados pelos policiais após o registro da ocorrência pela vítima. Portanto, impossível a atipicidade da conduta pelo reconhecimento do furto de uso” (ID 28758584). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no AREsp 1896409/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027